Tribunal: TJSP
Processo: 1006170-44.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilação da rede ocasionada por descargas atmosféricas. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos

Ementa:

Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilação da rede ocasionada por descargas atmosféricas. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos equipamentos dos segurados, estes tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos equipamentos para análise. Laudos unilaterais genéricos e insuficientes. Demanda improcedente. Sentença que acolheu a pretensão ressarcitória reformada. Demanda improcedente. Apelação da ré provida.